Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-74.2025.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-74.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DJANIRA BUENO DE SOUZA - CPF: 966.307.601-15 (APELANTE), DESIREE SOUZA ZIMMERMANN - CPF: 013.192.620-90 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2a Vara de Canarana-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A apelante sustenta ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, uma vez que o valor foi liberado via TED, não recebeu nem utilizou cartão, e não foi devidamente informada sobre a natureza da operação.

Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua conversão para empréstimo consignado tradicional e a restituição dos valores indevidamente
descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
) verificar se o banco apelado cumpriu o dever de informação previsto no CDC; e

(
iii
) determinar se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da consumidora.

O cartão de crédito consignado com RMC difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, pois neste há parcelas fixas e prazo certo para quitação, enquanto naquele há desconto mensal do valor mínimo da fatura e refinanciamento automático do saldo, tornando a dívida de difícil extinção.

A ausência de informação clara e adequada sobre tais características configura falha na prestação do serviço, violando os
arts
. 6o, III, e 46 do CDC, uma vez que o consumidor não foi devidamente esclarecido acerca da natureza e consequências da contratação.

O fato de o valor ter sido disponibilizado mediante TED, sem o recebimento ou uso de cartão físico, reforça a aparência de operação típica de empréstimo consignado, o que evidencia vício de consentimento.

A jurisprudência desta Câmara reconhece a prática abusiva de disfarçar empréstimos consignados sob a denominação de cartão de crédito com RMC, impondo a readequação contratual para empréstimo consignado, conforme art. 170 do Código Civil e precedentes correlatos (N.U 1025321-96.2021.8.11.0003; N.U 1031920-29.2024.8.11.0041).

Constatada a falha informacional, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples, afastada a devolução em dobro por ausência de má-fé do banco, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/04/2018).

Inexistindo demonstração de dano extrapatrimonial autônomo, não se configura dano moral indenizável.

Correta a aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização monetária e juros, afastando a cumulação com o
INPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento e falha no dever de informação.

A ausência de esclarecimento sobre a forma de amortização e sobre o caráter rotativo da dívida torna abusiva a contratação, impondo sua conversão para empréstimo consignado comum, nos termos do art. 170 do CC.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, e a taxa de juros deve observar a média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação.

A atualização monetária deve observar exclusivamente a Taxa Selic, afastada sua cumulação com o INPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
19/04/2018;

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023;

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000709-74.2025.8.11.0029

APELANTE: DJANIRA BUENO DE SOUZA

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DJANIRA BUENO DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Por conseguinte, condenou
a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Argumenta que o banco recorrido obriga a parte recorrente a pagar o mínimo da fatura mediante desconto em folha diretamente em seu benefício previdenciário.

Pondera que não foi informada acerca da modalidade de crédito, tendo sido informada apenas que seria um empréstimo consignado comum.

Sustenta que o cartão de crédito jamais fora recebido ou utilizado, destacando que a recorrente jamais recebeu qualquer cartão de crédito do banco ou faturas mensais, sendo que o banco recorrido disponibilizou o valor através de TED, o que corrobora a tese de se tratar de empréstimo consignado comum, fato incontroverso.

Alega que não há prazo final para pagamento das faturas, ocasionando prejuízo excessivo ao consumidor, visto que a dívida se torna impagável.

Esclarece que o cartão não foi desbloqueado e tampouco utilizado, o que reforça não ser conhecedor da modalidade escolhida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
321514862
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora; (
ii
) se a instituição financeira prestou informações claras e adequadas sobre o produto contratado; e (
iii
) se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições
do CDC
, conforme pacificado pela jurisprudência.

Nesse contexto, considerando a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora em relação à instituição financeira, foi deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré comprovar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação.

A apelante sustenta, em síntese, que nunca contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, tendo sido induzida a erro pela instituição financeira. Afirma que jamais recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito, não tendo sido devidamente informada sobre a modalidade contratada.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), ou se a apelante tinha pleno conhecimento da natureza do contrato que estava celebrando.

A modalidade contratada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) - possui características específicas que a diferenciam do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do consumidor, com possibilidade de refinanciamento automático do saldo remanescente.

A apelante alega que jamais recebeu o cartão físico ou fez uso do mesmo para compras ou saques, o que, segundo seu entendimento, corroboraria a tese de que foi induzida a erro quanto à natureza do contrato. Contudo, a ausência de entrega do cartão físico ou de sua utilização posterior não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar vício de consentimento na formação do negócio jurídico.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a
restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo,
devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025